Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711968-39.2022.8.07.0003 APELANTE: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO APELADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA APELADO: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA APELANTE: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DECISÃO O réu Idenilson da Silva Freitas interpôs apelação, em 2/5/2023 (id. 47290854), da r. sentença (id. 47290851) proferida em 29/3/2023, que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios formulados pelos autores. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante-réu não foi reexaminado por esta Relatoria (id. 47438368), em razão da preclusão quanto à matéria, art. 507 do CPC, pois o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo (id. 47290843, pág. 2) e da r. decisão, proferida em 2/12/22, foi interposto recurso (AGI no 0702710-77.2023.8.07.0000), que não foi conhecido. Assim, o apelante-réu foi intimado para recolher o preparo em dobro do recurso, sob pena de deserção (id. 47438368). O despacho foi publicado no DJe de 6/6/2023 (id. 47569608). . A Secretaria da Sexta Turma Cível certificou o transcurso do prazo, em 14/6/2023, para os autores Geslania Barbosa da Cruz Pacheco e Pedro Augusto Pacheco (ids. 47888574 e 47889174). Entretanto, foi determinado no despacho (id. 47438368) a intimação do apelante-réu, Idenilson da Silva Freitas, para recolher em dobro o preparo. Determinou-se, assim, à Secretaria que certificasse a intimação do apelante-réu e se houve o transcurso do prazo (id. 48159128), DJe de 11/7/2023 (id. 48809131). A certidão (id. 48809131) declarou o transcurso do prazo para o apelante-réu em 19/7/2023 (id. 49158179). Em 7/8/2023, o apelante-réu peticionou (id. 49764658), aduzindo justo impedimento para o não recolhimento do preparo e, invocando “problemas em relação a sua capacidade de compreensão como resultado de seu ultimo AVC”, requereu “que a parte Apelante seja intimada pessoalmente sobre as últimas Decisões se certificando o Oficial de Justiça as condições atuais de compreensão do Apelante, para posterior medidas”. Estabelece o §6o do art. 1.007 do CPC que “ provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Na demanda, depois de proferida a r. sentença (29/3/2023), o apelante-réu interpôs apelação (2/5/2023), sem, contudo, efetuar o preparo, uma vez que pleiteou a gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça não foi reexaminado por esta Relatoria (id. 47438368) e ele foi intimado para recolher o preparo (Dje de 6/6/2023, id. 47569608). A Secretaria da Sexta Turma foi instada a certificar a intimação do apelante-réu e o decurso do prazo (DJe 11/7/2023, ids. 48159128 e 48809131), e a Secretaria certificou que o apelante-réu não atendeu à decisão para recolhimento do preparo em 19/7/2023 (id. 49158179). Somente em 7/8/2023, ou seja, dias depois de transcorrido o prazo legal, o apelante-réu aduziu justo impedimento para o não atendimento à ordem judicial (id. 49764658). No entanto, em que pese as alegações de debilidade motora e intelectual após a troca da válvula do cérebro e do acometimento de um acidente vascular cerebral, conforme se extrai do "relatório de evolução” médico acostado pelo apelante-réu (ids. 49765159 e 49765160), ele internou-se no Hospital Anchieta em 14/10/2022 para “ pós-operatório de drenagem de hematoma subdural crônico agudizado com instalação de dreno subdural (10/10)” pelo motivo “ hematoma subdural crônico agudizado à esquerda sintomático e com efeito de massa” e apenas consta, de forma incompleta: “ história da moléstia atual: paciente de 54 anos, com história de TCE há 12 anos, com hidrocefalia pós-traumática e instalação de DVP à direita. Vem acompanhando de forma regular em outro serviço. Já apresenta hemiparesia a esquerda mas eambulava sem” (não há documento complementar). Não há informações acerca do seu estado clínico motor e intelectual atual, tampouco que ele esteja com a sua capacidade intelectual comprometida a ponto de não compreender que lhe foi determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, como alegado na petição apresentada (id. 49764658). Ademais, o apelante-réu é representado em Juízo pela il. Advogada subscritora da referida petição, a quem incumbe, em nome da parte, praticar os atos no processo. Nesses termos, as razões apresentadas pelo apelante-réu não constituem justo impedimento para relevar a pena de deserção. Assim, como o apelante-réu não atendeu à determinação no prazo legal para preparar o recurso, que é peremptório, e não configurado o justo impedimento, impõe-se aplicar a pena de deserção, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Isso posto, não conheço da apelação interposta pelo réu Idenilson da Silva Freitas, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para descadastrar o referido réu da autuação deste Pje como apelante e retornar os autos conclusos para julgamento da apelação dos autores. Brasília - DF, 8 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora